Tribunal: TJDFT
Processo: 0742475-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742475-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A EMBARGADO: PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator